Tribunal: STF
Processo: AI 445218
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Servidor
público estadual aposentado. Extensão do Prêmio de Incentivo à
Qualidade - PIQ. 3. Lei Estadual Complementar nº 804. Controvérsia
dirimida com base no direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 4.
 Agravo regimental a que se nega provimento